Tribunal: TJDFT
Processo: 0734716-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NA INICIAL. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. PENHORA E ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA EMBARGANTE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CIÊNCIA DO LEILÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Reclamada a gratuidade de justiça na primeira participação da parte no curso do processo, a omissão acerca da examinação do pleito não obsta que, na esfera recursal, seja examinado e deferido com efeito ex tunc, ou seja, com eficácia retroativa ao momento em que fora formulado, pois, em não tendo sido resolvido, não restara alcançado pela preclusão, devendo ser privilegiado o princípio da inafastabilidade da jurisdição” (Acórdão 841249, 20140610080470APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 379)
2. Embargos de terceiro devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação (art.675, CPC), que, no caso, deu-se em 12/9/2019, antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Exata hipótese dos autos: a embargante foi comunicada do leilão, tendo tido ciência da execução, por meio de Aviso de Recebimento assinado em 10.7. 2019, ou seja, meses antes da sua realização. No entanto, ajuizou os presentes embargos de terceiro somente em 12/11/2019; manifesta a intempestividade. 2.1. O parágrafo único do artigo 675, CPC foi observado, já que a apelante, como se viu, foi cientificada da execução, tendo assinado o respectivo AR, atestado o recebimento.
3. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.